Tribunal: STF
Processo: Rcl 81196
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. PRAZO PRESCRICIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO IMEDIATO PROFERIDA PELO STF NO RE 594.104. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE TRATA DO TERMO INICIAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO CIVIL DE REPARAÇÃO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.